Tribunal: TJSP
Processo: 2271783-73.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2271783-73.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Pederneiras, em que são embargantes
MARIA DE ABREU MESSIAS, LUIZ CARLOS ANTUNES DE OLIVEIRA,
ROBERTO PADERES, VALDEMAR PEREIRA DE SOUZA, ANTONIO RIBEIRO
DOS SANTOS, ANTONIO GOMES TELLES, ANA MARIA RIBEIRO ALTAFIN,
ANTONIO CARLOS MOSELA, JOAO DA SILVEIRA, LAERCI DE FATIMA
MARTINS SANTANA, EVANGELINO EVANGELISTA DO NASCIMENTO, JOSE
NOEL SILVEIRA, ZENAIDE LUIZ MACIEL DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA
RAMOS FERREIRA e JOAO AUGUSTO DA MATA, é embargado SUL AMERICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271783-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16386
2
Embargos de Declaração no 2271783-73.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (7a Vara Cível do Foro Regional de Santana)
Embargantes: Laerti de Fátima Martins Santana e outros
Embargada: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Voto no 16.386
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Alegação de omissão e pretendida infringência,
afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, opostos contra a decisão colegiada que deu provimento ao agravo de
instrumento interposto pela embargada. Inconformados, apontam a omissão
do V. Acórdão, sustentando que os autos do processo
0004122-15.2009.8.26.0431 foram retirados em carga por advogado da
embargada, motivo pelo qual houve ciência do todo o processado.
Argumentam que deve ser aplicado o § 6o do artigo 272 do CPC. Postulam o
acolhimento dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271783-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16386
3
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo da
parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em busca
de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar a nulidade de todos os atos subsequentes ao Acórdão de fls.
1658/1665 por ausência de intimação da embargada, aplicando à hipótese o §
2o do art. 272 do CPC. Com efeito, constou expressamente: “No caso,
reconhece-se a nulidade de todos os atos subsequentes ao Acórdão de fls.
1658/1665 dos autos originários, pois não houve intimação da decisão
colegiada, conforme certidão de fl. 2382, em manifesto prejuízo ao
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, o artigo 272, §2o do Código de Processo
Civil dispõe:
“Sob pena de nulidade, é indispensável que da
publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o
respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271783-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16386
4
se assim requerido, da sociedade de advogados”.
Inequívoco o efetivo prejuízo sofrido pela agravante,
que não teve a oportunidade de recorrer do Acórdão, o qual acabou
transitando em julgado, conforme certidão copiada a fl. 2329.”
Os embargantes não comprovaram que o advogado, Dr.
Marcos Eduardo de Souza José (OAB/SP no 182.004), que fez carga dos
autos no dia 26.06.2019, devolvendo-os na mesma data, seja patrono da
embargada.
Observo,
nesse
sentido,
que
qualquer
advogado
regularmente inscrito na Ordem dos Advogados poderia fazer carga rápida do
processo, uma vez que não tramita em segredo de justiça.
Assim, não se verifica qualquer omissão no v. aresto,
apenas entendimento diverso daquele defendido pelos embargantes, o que
força a remetê-los à via adequada, não se prestando o presente recurso para a
finalidade almejada.
Não se vislumbram, portanto, vícios passíveis de
corrigenda por meio dos aclaratórios, não se justificando modificação nesta
sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está obrigado
a responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente quando
não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque vigora no nosso
ordenamento processual o princípio da persuasão racional, previsto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271783-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16386
5
371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271783-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16386
6
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.
26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271783-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16386
7
situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.
26.08.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271783-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16386
8
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR